Tribunal: TJSP
Processo: 2162819-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que entendeu que a cédula de crédito bancário não individualizou os títulos que seriam objeto da alienação fiduciária, considerou inexistente a garantia e determinou ao agravante que se abstivesse de se apropriar dos valores depositados na referida conta vinculada - Crédito originário de cédula de crédito bancário garantida por

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que entendeu que a cédula de crédito bancário não individualizou os títulos que seriam objeto da alienação fiduciária, considerou inexistente a garantia e determinou ao agravante que se abstivesse de se apropriar dos valores depositados na referida conta vinculada - Crédito originário de cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios – Jurisprudência do STJ – Créditos constituídos até o pleito recuperacional (performados) que são de propriedade do credor fiduciário e, portanto, passíveis de apropriação – Natureza extraconcursal – Inteligência do artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05 – Créditos futuros não constituídos até o ajuizamento da recuperação judicial (não performados) – Natureza concursal, haja vista que a garantia é ineficaz – Propriedade fiduciária, em garantia de obrigação anterior ao pedido de recuperação judicial, não pode ser constituída em momento posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei n° 11.101/05 – Propriedade fiduciária, cuja existência deve ser aferida na data do pedido recuperacional – Decisão reformada para determinar a possibilidade de apropriação pela agravante dos créditos performados, isto é, apenas aqueles constituídos até o ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Recurso parcialmente provido.